Tribunal: TJES
Processo: 5003367-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003367-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS PROPRIETARIOS DA INDUSTRIA DE ROCHAS ORNAMENTAIS, CAL E CALCARIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: REIS TRANSPORTES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS
NO AR
TI
GO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O julgamento da matéria recursal de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo recorrente, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil.

2.
A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
em face da decisão colegiada que, nos autos de agravo de instrumento por ela interposto, não conheceu do recurso ante sua intempestividade.

Aduz a parte embargante, em suma, que a decisão colegiada possui erro de fato, além de obscuridade, na medida em que não havia como interpor o recurso em data pretérita.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003367-11.2024.8.08.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS

EMBARGADA: REIS TRANSPORTES LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIROCHAS – SICOOB CREDIROCHAS
em face da decisão colegiada que, nos autos de agravo de instrumento por ela interposto, não conheceu do recurso ante sua intempestividade.

Aduz a parte embargante, em suma, que a decisão colegiada possui erro de fato, além de obscuridade, na medida em que não havia como interpor o recurso em data pretérita.

Sem contrarrazões.

De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

Cumpre rememorar, outrossim, que a via ora em cotejo é
“espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou omissão em que teria incorrido o julgador (art. 1.022 do NCPC)”
e, também, que
“os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a reapreciação do que ficou decidido”
(STJ, EDcl nos EREsp 1106999/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 24/05/2019).

Após

confrontar as razões recursais com a decisão ora objurgada, não verifico a existência dos vícios alegados. Ao revés, o que se descortina é o nítido propósito da parte embargante em rediscutir a conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, pretensão que, como cediço, não desafia a via recursal em testilha.

Em prévia oportunidade, este Colegiado entendeu pela intempestividade do presente recurso, consignando o seguinte:

De fato, em análise dos autos de origem, notadamente na decisão prolatada no dia
19/06/2023
, observo que nesta oportunidade foi deferida a medida liminar, nos seguintes termos:

Sendo assim,
in casu
, verifico que na ação de busca e apreensão que tramita perante a 3ª Vara Cível desta comarca sob o nº5005576-51.2023.8.08.0011 (vide ID’s 26424104 e 26424107), a credora Sicoob Credirochas visa a restituição dos seguintes veículos alienados fiduciariamente para garantir o pagamento de dívida da empresa devedora: 02 (dois) ônibus Mercedes-Benz, placas LTC-6J22/ES e LTC-6I36/ES e 05 (cinco) automóveis Chevrolet/Onix, placas RQT-9I68/ES, RQS-0B81/ES, RQS-0B77/ES, RQS-0B79/ES e RQS-0B84/ES.

Por sua vez, na inicial ID 26054690 e na relação de bens ID 26055655, verifica-se que referidos bens móveis alienados fiduciariamente e objetos do processo nº5005576-51.2023.8.08.0011 também foram declarados como essenciais para o desempenho de suas atividades.

Deste modo, apesar de ainda não ter sido deferido o processamento da recuperação judicial e a empresa devedora possuir diversos outros veículos em sua frota, mas considerando que a principal atividade econômica desenvolvida por ela é o transporte rodoviário de passageiros e cargas, revela-se que a busca e apreensão e consequente consolidação da posse e da propriedade tais bens móveis em favor da credora fiduciária, poderia trazer dificuldades a futura recuperação empresarial da devedora e sua consequente preservação, pois inviabilizaria sua atividade econômica, notadamente momento em que a requerente recorre ao Poder Judiciário para se restabelecer economicamente e pagar seus credores.

Portanto, estando verificada a verossimilhança da alegação e o perigo de dano, o deferimento parcial da tutela de urgência merece parcial acolhimento.

Verifica-se, assim, que neste momento processual fora inicialmente deferida a medida liminar para fins de sobrestar o cumprimento da liminar na ação de busca e apreensão de nº 5005788-72.2023.8.08.0011, por entender, o juízo singular, acerca da essencialidade dos veículos ali listados.

De forma diversa, denota-se da decisão efetivamente recorrida que a mesma tão somente manteve o deferimento da medida liminar em razão do exercício do contraditório pela parte recorrente. Veja-se:

Malgrado as razões expendidas pela parte, verifica-se, ao menos neste momento de cognição embrionário o indicativo de pertinência dos veículos indicados com as atividades exercidas pela sociedade empresária, notadamente ante a possibilidade de enquadramento do transporte executivo nas atividades econômicas de transporte de passageiros sob regime de fretamento.

Portanto,
entende-se pela manutenção da tutela de urgência quanto a todos os veículos indicados pela parte.

Denota-se, assim, que a parte recorrente deveria ter apresentado irresignação recursal em face da primeva decisão –
proferida em 19/06/2023
– que reconheceu, de forma inaugural, a essencialidade dos veículos apontados, o que não ocorreu.

Registro, ainda, que em
15/08/2023
, a ora recorrente apresentou petição nos autos de origem, com o título “chamamento do feito à ordem”, questionando,
perante o juízo singular
, a essencialidade dos veículos

Vale ressaltar, por oportuno, que o pedido de reconsideração não tem o condão de implicar a interrupção ou suspensão da contagem do prazo para interposição de recurso.

Assim, como dito, a parte embargante, nesta oportunidade, revela tão somente sua pretensão de modificar o entendimento adotado por este Colegiado, pretensão, todavia, que não desafia a via aclaratória em análise.

Observo, por derradeiro, que a interposição de novos aclaratórios com o mero intuito de rediscutir matéria já enfrentada, implicará no reconhecimento de seu caráter protelatório, a ensejar a penalidade prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 02.09.2024 a 06.09.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.